Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL DEMOLIDO. METRAGEM FIXADA DE FORMA INDIRETA. MÉDIA FORNECIDA PELAS PARTES. HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Inexiste irregularidade no arbitramento da metragem do imóvel de forma indireta, por meio de documentos, fotografias e mapas, uma vez que, após a demolição, ficou inviável a verificação da exata extensão.
2. A verba honorária na liquidação de sentença depende de litígio, inexistente no caso.